Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. crime de receptação. Autoacusação. não ocorrência. insuficiência do acervo probatório. produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. presunção de inocência. Absolvição. apelação conhecida e provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo como incurso nas penas do art. 180, §3o, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64961557). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65371876).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve se presumir obtida por meio criminoso, na forma do art. 180, § 3o, do CP.
5. Na espécie, não é possível manter a condenação do apelante, uma vez que a única prova de responsabilidade penal consiste nos relatos externados em seu interrogatório. Ressalta-se que, apesar da carga probatória das declarações do réu, estas não podem configurar, por si sós, prova absoluta de culpabilidade. Com efeito, o art. 197 do CPP preconiza que o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Ressalta-se que, no caso em análise, sequer se tratou de confissão propriamente dita, na medida em que o réu negou ter adquirido o celular ciente de que era produto de crime. Na ocasião, explicou que comprou o aparelho de um desconhecido, que prometeu lhe entregar a nota fiscal do bem móvel em momento posterior. Contudo, tal evento não ocorreu. Acrescentou, ainda, que o aparelho estava em bom estado, sendo que por ele pagou o valor de R$ 450,00, valor condizente com produtos semelhantes vendidos na condição de usados.
6. Em reforço, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial sobre a inversão do ônus da prova em casos de receptação não pode militar em desfavor do réu, justificando uma condenação com base em prova isolada, sem que os elementos de informação sejam suficientes para confirmar a ocorrência do crime. Impõe-se, portanto, a absolvição do réu.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para absolver o réu.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 197.